Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-90.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-90.2017.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO APELADO: ENILZETE ARAUJO DE SOUSA Advogado(s):FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Irará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de FGTS em favor de servidora contratada temporariamente, em razão da nulidade do vínculo por sucessivas renovações para atividade de natureza permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção da decisão que reconheceu o direito da servidora ao FGTS em decorrência da nulidade do contrato temporário; (ii) a quem compete o ônus da prova do adimplemento das parcelas do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária de servidor público para o exercício de atividades de caráter permanente, por meio de sucessivas e reiteradas prorrogações, desvirtua a finalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o contrato nulo. Tal nulidade, contudo, não exime a Administração Pública do dever de depositar o FGTS correspondente ao período trabalhado, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 e 916 de Repercussão Geral. 4. O ônus de comprovar o pagamento das verbas devidas é do devedor (Município), por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A imposição ao credor de provar o não recebimento configuraria exigência de prova negativa (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Diante do caráter manifestamente improcedente e protelatório do recurso, que se limita a reiterar teses já superadas e contrárias à jurisprudência consolidada, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido, aplicando-se ao ente municipal Agravante multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art.. 1.021, §4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 1.021, §§ 4º e 5º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 596.478 (Tema 191). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação nº 8000700-90.2017.8.05.0109, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE IRARÁ e como Agravada ENILZETE ARAUJO DE SOUSA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239